Tribunal: TJDFT
Processo: 0749701-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAMÍLIA. ACORDO JUDICIAL. ALIMENTOS. DESCUMPRIMENTO PELA EX-CÔNJUGE VIRAGO. INOBSERVÂNCIA. CARÁTER IRREPETÍVEL. DEVOLUÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cumprimento de sentença em que o ex-cônjuge varão pretende que a ex-cônjuge virago devolva os valores pagos a título de auxílio-creche, bem como seja condenada ao pagamento de multa por descumprimento de acordo.
2. O auxílio-creche pago ao menor é parte dos alimentos por ele devidos, possuindo, portanto, caráter irrepetível e irrenunciável, ou seja, impassível de devolução, salvo comprovada má-fé do alimentando.
3. Uma vez transferido o auxílio e sendo quitada a obrigação escolar, há que se reconhecer o adimplemento do acordo, não sendo crível exigir da executada que esta demonstre que a quitação se fez especificamente por meio do auxílio recebido, mormente porque este serve de complementação às mensalidades escolares, pois, como o próprio nome diz, trata-se de um auxílio, pouco importando se a o pagamento para fazer valer a obrigação em manter a menor na escola decorreu de outras rendas ou de prestação de serviço.
4. Negou-se provimento ao recurso.